Tribunal: STF
Processo: ARE 1326755
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, que negou provimento ao recurso da parte autora, ora recorrente, ao fundamento de que “revela-se incontroverso o descumprimento, pela recorrente, quanto ao disposto no art. 2º, inciso V, da Lei 13.982/2020, que impede a concessão do auxílio postulado àqueles que, no ano de 2018, tenham recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).“ (eDOC 15, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; e 5º, caput, da Constituição da República. 
    Nas suas razões recursais, sustenta-se, que: 
    “Em retorno à norma do art. 2.º, V, da Lei n.º 13.982/2020, constata-se que ela não tem validade – à luz da Carta da República – por inserir como requisito para um benefício concedido em 2020, a situação financeira da pessoa de dois anos atrás (2018). O mundo muda, as pessoas mudam e, infelizmente, a condição financeira dos cidadãos também podem piorar consideravelmente. O benefício deve ser concedido em favor daqueles mais atingidos financeiramente com a PANDEMIA tendo em vista a situação atual (2020). Negar o benefício a cidadãos que atualmente estão em situação de notória vulnerabilidade social é de todo inadmissível, por impedir que os brasileiros mais atingidos com a grave crise econômica e social que abateu o BRASIL e o mundo possam obter as condições materiais mínimas para prover a sua subsistência e de sua família.” (eDOC 8, p. 14)
    Aduz-se, que:
    “A PANDEMIA DE COVID-19 representa a mais grave crise social e de saúde pública dos últimos 100 anos enfrentada no BRASIL. Na data de elaboração do presente recurso (2.2.2021) são mais de 225.143 brasileiros mortos. São milhões de desempregados e informais que perderam sua fonte de renda. São famílias em desespero, sentindo a dor dos entes queridos mortos e a perda do trabalho. Nesse grave contexto que se apresenta, a norma do art. 2.º, V foi de rara infelicidade (e inconstitucionalidade) ao inserir como requisito para a concessão do benefício que o requerente não tenha percebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 em montante superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos). Soa no mínimo estranho a Lei estabelecer requisitos para um benefício a ser requerido e concedido em 2020 com base em uma situação financeira de 02 (dois) anos atrás.” (eDOC 8, p. 16)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assentou que (eDOC 15, pp. 2/3):
    “(...)
    No caso concreto, revela-se incontroverso o descumprimento, pela recorrente, quanto ao disposto no art. 2º, inciso V, da Lei 13.982/2020, que impede a concessão do auxílio postulado àqueles que, no ano de 2018, tenham recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos). A esse respeito, não obstante as razões recursais apresentadas, à míngua de qualquer traço de inconstitucionalidade nos critérios estabelecidos pelo legislador para a concessão da prestação emergencial, de se rejeitar a tese veiculada no apelo manejado, visando à interpretação do sobredito mecanismo legal conforme a Constituição. Como se vê, examinando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência. O recurso inominado interposto pela autora não traz elementos capazes de infirmar as razões de decidir em que se ancora o julgado sitiado, que, portanto, há de ser mantido, em todos os seus termos e pelos próprios fundamentos, na forma prevista no art. 46 da Lei n.º 9.099/95. Tem-se por expressamente prequestionadas todas as questões constitucionais suscitadas, uma vez que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa de artigos e parágrafos da Constituição Federal, afigurando-se suficiente sejam as regras neles contidas o fundamento do decisum ou o objeto da discussão, como no caso ora sob exame (AI 522624 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 6.10.2006). Condenação do recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), suspensa a execução de tal parcela enquanto a parte sucumbente litigar sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita. Recurso ao qual se nega provimento.” 
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal a quo, ao apreciar a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente e com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou que a parte autora não cumpriu os requisitos legais e administrativos para a concessão do auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982/2020.
    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, da violação aos artigos 1º, III e 5º, caput, da Constituição Federal, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (Lei 13.982/2020), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição da República. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente